Tribunal: TJMT
Processo: 1002201-76.2024.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002201-76.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEBER BARROS registrado(a) civilmente como KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 889.123.022-72 (ADVOGADO), NOVACKI INDUSTRIAL S.A. - CNPJ: 13.284.642/0010-00 (IMPETRANTE), EBER ANTONIO DAVILA PANDURO - CPF: 349.616.152-34 (ADVOGADO), ANDRE CAMARGO GOMES - CPF: 035.884.972-18 (ADVOGADO), JUAN GABRIEL WOLL DAVILA - CPF: 023.111.732-94 (ADVOGADO), PAULINI SCHERLY ROSA VALADAO DE OLIVEIRA - CPF: 985.650.522-49 (ADVOGADO), JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1002201-76.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1002201-76.2024.8.11.9005

Impetrante:

Novacki Industrial S.A.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis
-MT.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL – ILÍCITO AMBIENTAL – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 46 DA LEI N.o 9.605/1998 - DECISÃO QUE DECRETA O PERDIMENTO E O LEILÃO DO PRODUTO SEM QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADO À PARTE ACUSADA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS E REQUERER A PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESSÊNCIA E VOLUMETRIA CORRETA DO MATERIAL APREENDIDO – REQUISITO PARA IDENTIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
-
DECISÃO REFORMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA
.

Havendo imputação por crime ambiental consistente no transporte de madeira com documentação irregular e, referindo-se a problemática justamente à divergência de essência e volumetria dos espécimes, constitui ato ilegal que ofende direito líquido e certo o decreto de perdimento da carga e leilão da madeira sem que tenha sido oportunizado à parte acusada manifestar-se nos autos e requerer a produção de prova pericial no material apreendido, por tratar-se de elemento indispensável à verificação da materialidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1002201-76.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1002201-76.2024.8.11.9005

Impetrante:

Novacki Industrial S.A.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis
-MT.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de

Novacki Industrial S.A.

Ação:
Penal.

Origem:
Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis
-MT.

Decisão atacada

(Id.
166136536 - nos autos n.o 1007072-92.2024.8.11.0003)
: declarou na esfera criminal o
PERDIMENTO
do produto florestal apreendido nos autos, consistente em 51,6379m
3

de madeira serrada e beneficiada, das essências florestais
Erisma uncinatum
(Cedrinho),
Cariniana decandra
(Jequitibá),
Dinizia excelsa
(Angelim-vermelho)
Dipteryx sp.
(Cumaru), e
Tabebuia sp
(Ipê) e determinou que o produto florestal seja levado à leilão.

Mandado de Segurança:
afirma que a decisão foi proferida de forma ilegal e inconstitucional, pois não foi oportunizado à impetrante se manifestar nos autos e produzir provas que entende ser pertinentes, sobretudo a prova pericial.

Decisão no “
mandamus”
(Id.
245104196
): deferiu o pedido liminar.

Informações do juízo (Id. 248113654)
: o juízo informa que, diante da divergência de essência, apurada pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, que contamina a carga e a torna ilegal, foi determinado o perdimento do produto florestal e a realização de leilão, por entender que a divergência identificada nas essências florestais invalidou todo o transporte.

Parecer do Ministério Público
(Id. 249221664): opina pela denegação da ordem, uma vez que o produto apreendido já foi vistoriado pelo INDEA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.o
1002201-76.2024.8.11.9005

Mandado de Segurança n.o
1002201-76.2024.8.11.9005

Impetrante:

Novacki Industrial S.A.

Impetrado:

Juízo do
Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis
-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal, praticado pelo
Juízo do
Juizado Volante Ambiental de Rondonópolis
-MT
, diante da decisão que
declarou na esfera criminal o
PERDIMENTO
do produto florestal apreendido nos autos, consistente em 51,6379m
3

de madeira serrada e beneficiada, das essências florestais
Erisma uncinatum
(Cedrinho),
Cariniana decandra
(Jequitibá),
Dinizia excelsa
(Angelim-vermelho)
Dipteryx sp.
(Cumaru), e
Tabebuia sp
(Ipê) e determinou que o produto florestal seja levado à leilão.

A impetrante sustenta que não lhe foi oportunizada manifestação nos autos, tampouco produzir provas que entende ser pertinentes, sobretudo a prova pericial.

Por tais razões, a impetrante pugnou, liminarmente, pela suspensão do perdimento e do leilão da madeira até decisão final do procedimento criminal, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Como exposto no relatório, o pedido liminar foi deferido, determinando-se a suspensão do leilão designado no juízo de origem.

No caso destes autos, tem-se que a impetrante é proprietária de uma carga de madeira que era transportada em caminhão apreendido após abordagem da Polícia Rodoviária Federal.

Conforme Termo Circunstanciado de Ocorrência, em tese, estar-se-ia diante do transporte de madeira serrada, acobertada por documentação inidônea, tendo sido constatado pelos agentes de fiscalização ambiental que os documentos apresentados no momento da fiscalização autorizavam a venda e o transporte do total de
51,3892m3
de madeira serrada e beneficiada, das essências florestais Dinizia excelsa (Angelim-vermelho), Goupia glabra (Cupiuba), Couratari tauari (Tauari), Cariniana decandra (Tauari-vermelho), Dipteryx odorata (Cumaru) e Tabebuia alba (Ipê). No entanto, após vistoria na carga, foi constatada a volumetria total de
51,6379m3
de madeira serrada e beneficiada, das essências florestais Erisma uncinatum (Cedrinho), Cariniana decandra (Jequitibá), Dinizia excelsa (Angelim-vermelho) Dipteryx sp. (Cumaru), e Tabebuia sp (Ipê), estando a carga, portanto, em divergência no que tange à essência florestal.

Por sua vez, a impetrante sustenta que o juízo
a quo
não viabilizou o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa à ré, proprietária da madeira, ensejando, assim, o cerceamento ao direito de defesa da impetrante, pois determinado o “perdimento da madeira” sem a devida instrução processual.

A Constituição Federal de 1988 demonstra com afinco os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, visando a evitar tratamentos degradantes ou injustos antes mesmo da decisão do juiz, conforme dispõe o art. 5o, LVII e LV.

Conforme já consignado na decisão que deferiu o pedido liminar, no processo de origem (1007072-92.2024.8.11.0003), observa-se que a empresa impetrante,
Novacki Industrial S.A., em nenhum momento foi citada/intimada para tomar conhecimento da ação penal em curso.

Somente por tal motivo já está configurado o cerceamento de defesa.

Ademais, de acordo com as informações acima descritas, houve divergência no tocante à essência de madeira transportada.

Da análise dos autos, destaca-se que a identificação da essência e volumetria do material apreendido é indispensável à aferição da materialidade delitiva própria à espécie, uma vez que o crime imputado à impetrante refere-se, justamente, ao transporte de madeira com divergência de documentação ambiental e fiscal.

Logo, a prova técnica, nesses casos, possui especial destaque a auxiliar o juiz na formação de sua convicção e na fundamentação da mesma, conforme art. 155 do CPP, ao garantir a maior veracidade dos fatos de forma científica e isenta, tendo em vista a sua materialidade.

Ao contrário do que entendem o magistrado
a quo
e o
parquet
, concluo ser possível que os técnicos do INDEA cometam erros e, ainda, que os Policiais Rodoviários Federais normalmente não tenham conhecimento técnico para dizer exatamente qual a espécie de madeira está sendo transportada, até porque muitas espécies são parecidas.

Além disso, é importante consignar que, à parte impetrante, como proprietária da carga, deveria ter sido oportunizada a manifestação nos autos, a fim de defender-se.

Desse modo, como a impetrante demonstrou satisfatoriamente a necessidade de produção da prova pericial, vislumbro a evidência de ilegalidade praticada pelo Juízo impetrado, somada à caracterização do direito líquido e certo da impetrante à produção probatória nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência vinculado ao presente
writ
.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO PELA AUTORIDADE COATORA – APURAÇÃO DO DELITO DO ART. 46 DA LEI No 9.605/1998 – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VOLUMETRIA CORRETA DO MATERIAL APREENDIDO – REQUISITO PARA IDENTIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Havendo imputação por crime ambiental consistente no transporte de madeira com documentação irregular, e referindo-se a problemática justamente à divergência de essência e volumetria dos espécimes, constitui ato ilegal que ofende direito líquido e certo a negativa de produção de prova pericial no material apreendido, por tratar-se de elemento indispensável à verificação da materialidade delitiva.

(TJ-MT 10007204920228119005 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 13/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/12/2022)”.

Por essas razões,
CONCEDO A SEGURANÇA
postulada pela parte impetrante
, a fim de ratificar a liminar deferida e determinar que o juízo impetrado faculte a realização de nova perícia na madeira apreendida, ficando suspenso o perdimento da carga até que se conclua a avaliação.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 10/02/2025